Tribunal: TJMT
Processo: 0002882-63.2016.8.11.0010
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002882-63.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 27.394.840/0009-90 (APELANTE), FRANCISCO BATISTA DE ABREU - CPF: 102.324.356-34 (ADVOGADO), VIRGILIO ROSA FILHO - CPF: 007.139.106-15 (ADVOGADO), GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO - CPF: 001.222.816-83 (ADVOGADO), CRISTIANE BARRETO REIS - CPF: 046.255.946-77 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS CAPOBIANCO DOS SANTOS - CPF: 972.806.586-87 (ADVOGADO), MARCELO VAZ BUENO - CPF: 047.709.746-47 (ADVOGADO), RODRIGO BAPTISTA SOARES LOPES - CPF: 061.962.636-41 (ADVOGADO), DANIEL MAXIMO LIMA - CPF: 069.246.456-58 (ADVOGADO), TICIANA ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 065.422.526-57 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FARIA RODRIGUES - CPF: 086.254.956-64 (ADVOGADO), NIKOLI LOPES COELHO GUIMARAES - CPF: 105.936.626-60 (ADVOGADO), NATALIA SOARES DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 087.740.406-26 (ADVOGADO), BRUNO FRANCO LUCIO - CPF: 071.646.756-94 (ADVOGADO), BRUNA MARIA DE ASSIS - CPF: 091.771.526-89 (ADVOGADO), DORALICE MARINHO DINIZ - CPF: 019.943.237-60 (APELANTE), JULIANA DE CARVALHO PIMENTEL - CPF: 013.621.636-60 (ADVOGADO), DJALMA FLORENCIO DINIZ - CPF: 172.703.837-15 (APELANTE), DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR - CPF: 030.851.416-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 27.394.840/0009-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR - CPF: 030.851.416-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA FLORENCIO DINIZ - CPF: 172.703.837-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DORALICE MARINHO DINIZ - CPF: 019.943.237-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE CARVALHO PIMENTEL - CPF: 013.621.636-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4o, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em razão do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa, nos termos do art. 26 da Lei no 6.830/80, e que aplicou a redução pela metade dos honorários advocatícios com fundamento no art. 90, §4o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por cancelamento administrativo da CDA após apresentação de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção da execução fiscal motivada por ato voluntário da Fazenda Pública, com o cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa, configura hipótese de reconhecimento da insubsistência da pretensão resistida, ainda que posterior à apresentação de defesa.

4.
A finalidade dos embargos de declaração é suprir omissão, contradição ou obscuridade no julgamento, sendo imprescindível a análise do recurso pendente a fim de suprir a omissão constatada.

5.
O art. 90, §4o, do CPC prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios em caso de reconhecimento do pedido antes da sentença, sendo aplicável por analogia nas execuções fiscais quando o exequente requer espontaneamente a extinção do feito.

6. A jurisprudência consolidada do TJMT admite a aplicação da redução legal mesmo após citação e oposição de exceção de pré-executividade, desde que a extinção não decorra de decisão judicial imposta contra a vontade do exequente.

7. A atuação do advogado da parte executada, embora relevante para o desfecho da demanda, não descaracteriza o reconhecimento voluntário da insubsistência da cobrança pela Fazenda Pública, nem afasta a incidência do critério legal de redução objetiva previsto no CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

É cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, §4o, do CPC, quando a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento administrativo da CDA por iniciativa da Fazenda Pública.

2. A atuação da defesa não afasta a incidência da regra de redução prevista no art. 90, §4o, do CPC, quando a extinção do processo decorre de desistência espontânea da parte autora.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 85, §§2o, 3o e 8o, e 90, §4o; Lei no 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ap 1011950-97.2019.8.11.0015, j. 23.10.2024; TJMT, Ap 1000431-44.2024.8.11.0050, j. 15.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Juliana de Carvalho Pimentel
, patrona da parte executada, contra a sentença que extinguiu a execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/80, após o cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa, bem como contra as decisões que julgaram os embargos de declaração opostos pelas partes, cujos efeitos integrativos modificaram parcialmente o valor e o modo de cálculo dos honorários advocatícios fixados. (ids. 229079188, 229079203 e 229079210)

A apelante insurge-se exclusivamente contra a aplicação da regra do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, que reduziu pela metade os honorários sucumbenciais fixados em seu favor, argumentando que não houve reconhecimento do pedido pelo ente fazendário, mas apenas a desistência da execução após a apresentação de defesa pela parte executada.

Sustenta, ademais, que a atuação do advogado foi imprescindível para a extinção do feito, de modo que o arbitramento deveria ser integral, segundo os percentuais previstos no art. 85, §3o, do CPC. Por fim, postula o deferimento do benefício da gratuidade da justiça. (id. 229079211)

A Fazenda Pública foi intimada, mas não apresentou contrarrazões ao recurso (id. 229079215).

É desnecessária a manifestação da Procuradoria de Justiça no caso (Súmula no 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça em favor da apelante, considerando, além da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, os documentos anexados aos autos por meio da petição de id. 234805682.

Quanto ao mérito, a apelação não comporta provimento.

A controvérsia recursal limita-se à incidência ou não da redução prevista no art. 90, §4o, do CPC à verba honorária fixada em favor da patrona da parte executada, diante da extinção da execução fiscal motivada pelo cancelamento administrativo da dívida tributária por parte da Fazenda Pública Estadual.

Inicialmente, é necessário destacar que, na origem, a execução fiscal foi ajuizada com base em CDA regularmente registrada, no valor de R$ 615.719,89, e que, após citação e apresentação de exceção de pré-executividade pelos corresponsáveis, o Estado de Mato Grosso reconheceu a insubsistência da cobrança e requereu a extinção do feito com fulcro no art. 26 da LEF, requerendo, ainda, a aplicação do art. 90, §4o, do CPC para fins de redução da verba honorária.

A sentença julgou extinta a execução, acolhendo parcialmente os embargos de declaração para corrigir omissões e erros materiais e, ao final, fixou os honorários advocatícios com base no valor da CDA inicial, devidamente atualizado, nos termos dos §§2o e 3o do art. 85 do CPC, aplicando, contudo, a redução pela metade, conforme dispõe o §4o do mesmo dispositivo legal.

A apelante sustenta que o Estado não reconheceu o pedido, mas apenas desistiu da execução, e que a atuação da defesa foi decisiva para o resultado processual, o que afastaria a incidência da redução. No entanto, tal alegação não procede, à luz do entendimento jurisprudencial mais pacífico firmado por esta Corte.

Conforme jurisprudência sedimentada deste tribunal, nos casos de execução fiscal em que ocorre o cancelamento administrativo da dívida ativa pela Fazenda Pública e consequente pedido de extinção do feito, mesmo após a citação e apresentação de defesa pelo executado, é cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC, desde que a extinção decorra de ato voluntário e espontâneo da própria Fazenda Pública, e não por força de decisão judicial imposta contra sua vontade. O critério interpretativo consagrado é o do reconhecimento da insubsistência da pretensão resistida, o que se verifica quando o próprio exequente manifesta-se nos autos pela extinção da cobrança, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS – ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

[...]

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ estabelece que, nos casos em que há extinção da execução fiscal após citação e apresentação de defesa, é aplicável o princípio da causalidade, impondo à Fazenda o pagamento dos honorários. 4. O proveito econômico dos apelantes é claramente quantificável com base nos valores das CDAs canceladas, o que afasta a aplicação da equidade e impõe a fixação dos honorários nos percentuais legais previstos no art. 85, § 3o, do CPC. 5. Aplicável a redução pela metade, conforme art. 90, § 4o, do CPC, diante da extinção da execução por cancelamento administrativo da dívida tributária.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. Nos casos de extinção de execução fiscal por cancelamento administrativo de CDA, após a citação e a defesa do executado, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, uma vez aferível, afastando-se a fixação por equidade.
2. É cabível a redução dos honorários pela metade, conforme o art. 90, § 4o, do C
PC, quando houver reconhecimento voluntário do pedido pela Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o, e 90, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Corte Especial, j. 16.03.2022; EREsp 1.880.560/RN, Primeira Seção, j. 24.04.2024; AgInt no AREsp 2220922/SP, Primeira Turma, j. 26.08.2024.

(N.U 1006127-76.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, §4o, DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tem admitido a aplicação analógica do art. 90, §4o, do CPC a casos de execução fiscal extinta por cancelamento de CDA, pois tal circunstância se equipara ao reconhecimento do pedido pelo réu em ações comuns.

4. O cancelamento do crédito ocorreu após a oposição da exceção de pré-executividade, quando já havia contratação de advogado e movimentação processual relevante, justificando a condenação em honorários, mas sua redução pela metade é medida cabível diante da postura adotada pelo ente público.

[...]

Tese de julgamento: “
É cabível a aplicação analógica do art. 90, §4o, do CPC para redução pela metade dos honorários advocatícios em caso de cancelamento da CDA pelo ente público exequente em execução fiscal”
[1].

[1] Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, §4o e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.220.922/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26.08.2024; STJ, REsp 1.668.226/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 14.05.2024; TJMT, Ap 1011950-97.2019.8.11.0015, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 23.10.2024.

(N.U 1000431-44.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025) (destaquei)

Portanto, tendo sido o processo extinto por iniciativa do próprio exequente, após reavaliação do débito fiscal e cancelamento da inscrição em dívida ativa, impõe-se a aplicação do art. 90, §4o, do CPC, como corretamente decidiu o juízo de origem. A atuação da advogada da parte executada, embora relevante, não afasta o critério legal objetivo, fundado no comportamento processual da parte exequente, tampouco interfere na eficácia da norma que prestigia a autocomposição ou a desistência voluntária da pretensão resistida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025